Tribunal: STF
Processo: AI 258212
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO O
REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 84,32%, REFERENTE IPC DE MARÇO DE 1990.
Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso extraordinário
quando o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação plenária do
STF no sentido da inexistência de direito adquirido ao reajuste
pretendido (MS 21.216-1/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti).
Agravo regimental desprovido.